Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009618-57.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (EMBARGADO), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

III - Não se vislumbra qualquer contradição ou obscuridade, mormente porque o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que cabe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS AS em face do acórdão (id. 225804669) proferido em sede de recurso de Apelação Cível, onde litiga com TRANSPOLSKA LTDA.

O colegiado, por unanimidade, proveu o recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a Embargante ao pagamento da importância de R$ 80.365,00 (oitenta mil trezentos e sessenta e cinco reais), equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em apertada síntese, requer a embargante em suas razões que o acórdão recorrido seja esclarecido, a fim de que sejam sanadas as contradições e obscuridades quanto ao ônus probatório, alegando que o mesmo documento fiscal, que serviu de evidência para a realização de frete, foi aludido como insuficiente para a ré/embargante se desincumbir do seu ônus probatório quanto ao pagamento do vale-pedágio. Por fim, pugna pelo prequestionamento do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024